Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base em contrato de alienação fiduciária, em razão da inércia do autor quanto à localização do bem e à citação do réu, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de diligência do autor para localização do bem e para o aperfeiçoamento da relação processual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, exige a localização do bem para que se proceda à citação do réu, sendo esta condição essencial para o desenvolvimento válido do processo.
4. Frustradas as tentativas de apreensão e citação, o autor foi intimado a indicar o local do bem ou requerer a conversão da ação em execução, tendo, contudo, reiterado pedidos de diligência já indeferidos, sem apresentar justificativa plausível.
5. A inércia do autor, mesmo após intimações, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que, nesses casos, é desnecessária a intimação pessoal do autor, por não se tratar de abandono processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de diligência do autor para localização do bem e para o aperfeiçoamento da relação processual autoriza a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV e § 2o; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0705327-68.2018.8.07.0005, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 7/2/2019, DJE 14/2/2019; STJ, AgInt no AREsp 660.670/MG.